Tribunal: TJES
Processo: 5005388-57.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005388-57.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ALEXSANDRO MOREIRA DA SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual e condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O autor ajuizou a ação alegando que a ré descumpriu sistematicamente sentença anterior que garantia desconto de 71% em suas mensalidades, emitindo boletos com valores superiores e ameaçando a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento reiterado de ordem judicial transitada em julgado e a cobrança de valores indevidos sob ameaça de negativação extrapolam o mero dissabor contratual, configurando dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da recorrente é objetiva e a falha na prestação do serviço restou caracterizada pelo descumprimento contumaz da coisa julgada estabelecida em processo anterior. O autor foi submetido a um calvário administrativo e judicial para ver cumprido um direito já reconhecido, o que configura má-fé da instituição e ultrapassa o mero descumprimento contratual. O dano moral no presente cenário é considerado in re ipsa, pois a afronta direta à autoridade judicial e a dignidade do consumidor gera sentimento de impotência e insegurança. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica do ofensor, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O descumprimento reiterado e deliberado de decisão judicial transitada em julgado no âmbito das relações de consumo gera dano moral presumido".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO.

1
.
O autor ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais informando possuir direito a um desconto de 71% nas mensalidades do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme determinado em sentença judicial transitada em julgado. Narrou que a instituição de ensino ignorou o comando judicial ao emitir boletos com valores integrais e encargos indevidos, além de promover ameaças de inscrição em cadastros de inadimplentes. Diante da quebra de confiança e do desgaste emocional, requereu a rescisão do contrato e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença declarou a rescisão contratual por culpa da ré e arbitrou o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformada, a recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito apto a gerar responsabilização civil, alegando que o caso trata de mero conflito contratual comum nas relações de consumo. Argumenta que a matrícula já se encontrava cancelada e que não houve negativação efetiva do nome do autor nem exposição pública que justificasse o abalo moral. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais ou a redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4. As razões apresentadas pela instituição de ensino não prosperam diante da gravidade dos fatos comprovados nos autos. A controvérsia central não se limita a uma divergência interpretativa de cláusula contratual, mas reside no descumprimento deliberado de decisão judicial, o que constitui ofensa direta ao princípio da segurança jurídica e à dignidade do jurisdicionado. A alegação de que não houve negativação não afasta o dano, uma vez que o autor foi compelido a ajuizar sucessivas demandas para fazer valer um direito já consolidado, caracterizando o desvio produtivo e o desgaste psicológico que enseja o dever de indenizar.

5. A conduta da recorrente em ignorar o desconto de 71% imposto judicialmente e continuar a emitir cobranças abusivas demonstra um descaso inaceitável com as ordens do Poder Judiciário.

6. O dano moral configurado no caso decorre da própria violação da tranquilidade e da honra do consumidor submetido a ameaças de negativação indevida e cobranças abusivas. Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 4.000,00 fixado na origem atende à dupla finalidade da condenação, servindo como reparação ao autor e como desestímulo à reiteração da prática ilícita pela ré.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)